Tribunal: TJDFT
Processo: 0703314-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO LIGAÇÃO DIRETA. CORRUPÇÃO ATIVA MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA CONJUNTURA FÁTICO-JURÍDICA. ORDEM DENEGADA.
1. Inexistindo alteração da conjuntura fático-jurídica e probatória, correta a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada para garantia da ordem pública, com fundamento no modus operandi da infração penal e no risco concreto de reiteração delitiva.
2. Ordem denegada.